Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707734-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL DE BRASÍLIA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento no 0741325-36.2023.8.07.0001, suspendeu o feito por 180 (cento e oitenta) dias. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante defende, em breve resumo, a impossibilidade de suspensão do processo, por se tratar de mera ação de despejo, a qual é ilíquida. Aduz que a ação originária não se sujeita à suspensão decorrente da recuperação judicial da parte ré, ora agravada, uma vez que não tem como pretensão a cobrança de crédito decorrente de alugueres, mas apenas a desocupação do imóvel objeto da locação, devendo-se aplicar a norma prevista no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Sustenta que o interesse do proprietário se sobrepõe ao princípio da continuidade da empresa, e que o espaço comercial em questão não é essencial à agravada. Afirma que o juízo universal não é competente para deliberar acerca do imóvel locado, pois não integra o patrimônio da empresa recuperanda. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados que entende amparar sua tese. Requer o conhecimento e antecipação da tutela recursal para que seja determinado o regular prosseguimento da ação de despejo em curso no primeiro grau de jurisdição. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 56313246. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 184485408 - autos de origem): Em sede de agravo de instrumento interposto em outra ação, foi deferida a tutela antecipada para determinar a suspensão a execução de ordens de despejo contra a ré, pelo prazo de 180 dias (ID. 181772716). Considerando que nesse período não é possível a decretação de despejo, tendo em vista que há a possibilidade de soerguimento da empresa e purgação da mora para evitar o fechamento da unidade, determino que o processo permaneça suspenso por 180 dias, a contar da decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial, ou seja, 12/12/2023 (ID. 181772714). Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em perquirir sobre o acerto da decisão que determinou a suspensão do feito ante a determinação do Juízo universal da recuperação judicial a que se submete a parte agravada. Com efeito, é cediço que a recuperação judicial, de acordo com o art. 47 da Lei no 11.101/05, objetiva viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. Vale dizer, o objetivo primordial da recuperação judicial é a preservação da empresa, da sua função social e do estímulo à atividade econômica, o que se faz por meio da viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira suportada pelo devedor. Sobre o tema, leciona André Santa Cruz: O dispositivo deixa claro a sua finalidade: permitir a recuperação dos empresários individuais e das sociedades empresárias em crise, em reconhecimento à função social da empresa e em homenagem ao princípio da preservação da empresa. Percebe-se, todavia, que a recuperação só deve ser facultada aos devedores que realmente se mostrarem em condições de se recuperar. A recuperação é medida, enfim que se destina aos devedores viáveis. Se a situação de crise que acomete o devedor é de tal monta que se mostra insuportável, o caminho da recuperação lhe deve ser negado, não restando outra alternativa a não ser a decretação de sua falência. (Manual de Direito Empresarial - volume único. Editora Jus Podivm. 2022. 12a Edição. São Paulo. p. 909). Nesse sentido, a viabilização da superação da situação de crise enfrentada pelo devedor inicia-se pela preservação da atividade empresarial, possibilitando a manutenção dos bens necessários e indispensáveis à consecução do seu objeto social. Ademais, conforme disposição contida no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, mesmo em relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial não será permitido, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o, do art. 6o, desta Lei (stay period), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Nesse contexto, competirá ao juízo em que se processa a recuperação judicial, entre outras competências, avaliar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, ainda que superado o prazo de suspensão. Aliás, nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula n. 735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória. 2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o). Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. VIA INADEQUADA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. PRINCÍPIODA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O conflito positivo de competência se caracteriza na hipótese em que, mesmo sem nenhum dos juízos ter se declarado competente para processar e julgar a causa em curso perante outro, há a prática de atos que denotem implicitamente o reconhecimento da competência em paralelo com órgão judicial diverso. 3. Os créditos extraconcursais, apesar de não se submeterem ao plano recuperacional, sujeitam-se ao juízo universal de modo a evitar que ocorra a expropriação de bens essenciais à continuidade das atividades da empresa em soerguimento. 4. No estreito âmbito cognitivo do conflito de competência deve-se decidir apenas a quem compete julgar a questão de mérito, uma vez que o incidente não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores. 5. Agravo interno não provido". (AgInt nos EDcl no CC n. 178.339/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.) No caso em exame, colhe-se dos autos de origem que a parte agravada teve o seu pedido de recuperação judicial deferido e, ainda, que o Juízo a quo determinou a suspensão do curso da ação de despejo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05 (ID 181772714 – autos de origem). Como mencionado anteriormente, a viabilização da superação da situação de crise enfrentada pela empresa devedora inicia-se pela preservação da atividade empresarial, possibilitando a manutenção do quadro de empregados, sendo certo de que somente com a manutenção da fonte produtora, que se dá com a permanência dos trabalhadores, é que se alcançará a produção e o giro da atividade empresarial do recuperando e, por decorrência lógica, a percepção de receita que servirá para a quitação dos créditos dos credores. Assim, a suspensão das ações em curso tem por finalidade proporcionar à sociedade empresária um auxílio, dando-lhe melhores condições de pagar suas dívidas, para que, ao final, possa voltar a exercer normalmente as suas atividades. Aliás, não se pode negar que a retirada da agravada da propriedade locada só acentuaria mais a sua situação, inviabilizando, talvez definitivamente, a satisfação dos seus credores, entre estes, o ora agravante. Ademais, embora se trate de bem imóvel que não integra o patrimônio da empresa em recuperação judicial, estando a obrigação sujeita aos seus efeitos, reconhecida a essencialidade da manutenção da sociedade no ponto comercial em que desenvolve sua atividade empresarial pelo Juízo da recuperação judicial, o despejo da empresa em recuperação judicial culminaria na impossibilidade de soerguimento da empresa e, por decorrência lógica, da transposição da situação de crise. A própria lei recuperacional, em seu art. 6o, parágrafo § 7o-A preceitua que o disposto nos incisos I, II e III do referido dispositivo legal, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 805 do referido Código. Desse modo, não há dúvidas de que o cumprimento de eventual ordem de despejo poderá inviabilizar a restruturação da recuperanda, ora agravada, afetando diretamente os bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial. Em outros termos, eventual despejo da agravada teria somente o condão de piorar a situação da empresa em recuperação judicial, não se coadunando com os fins teleológicos almejados por esse instituto. Firme nessas razões, inafastável o reconhecimento de que seria contrário ao princípio da preservação da empresa o prosseguimento da ação de despejo, que poderia culminar na total inviabilização da atividade da sociedade em recuperação, impedindo que ela venha a obter êxito na regularização de suas atividades. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 1 de março de 2024 13:35:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador